Tribunal: STF
Processo: RE 1449685
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 20) interposto pelo Estado do Pará em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 19, p. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL EXTRAPOLOU LIMITE TEMPORAL DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO QUE TORNA INAPLICÁVEL O TEMA 476 DO STF REFERENTE A NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FATO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STF. CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA/ACÓRDÃO PARA CONCEDER PROVIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recorrente é militar estadual e extrapolou o prazo de 24 meses para gozo de “licença para tratar de assuntos particulares”. Fato detectado pela administração mais de três anos após seu retorno, somado ao ajuizamento da ação e o deferimento da liminar em 05/11/2015, foi promovido de patente e transferido para reserva durante este período, antes mesmo da prolação de sentença em 15/01/2021. 2 - Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão recorrida (sentença), já havia sido transferido para a reserva remunerada, conforme Portaria de 11/09/2019. A situação do autor/recorrente já está consolidada juridicamente, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um distinguish com os termos do RE 608.842. 3 - Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao recurso, com vistas a conceder provimento a Apelação Cível, modificando a sentença de primeiro grau. 4- Recurso conhecido e provido”. (grifos nossos)



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 20, pp. 13-15):



    “Apenas para fins de contextualização, cabe mencionar que o Recorrido usufruiu de licenças não remuneradas para tratar de interesse particular nos períodos de 23/04/2004 a 23/08/2004, 04/09/2011 a 05/09/2012, 05/09/2012 a 05/12/2012 e 05/03/2013 a 06/06/2013, totalizando um lapso temporal de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de licenciamento. 



    Após a última licença gozada o mesmo retornou normalmente às suas funções, quando fora notificado para apresentar documentos referentes ao procedimento de reserva ex-officio, sob alegação de que o mesmo havia infringido disposto no art. 103, VI, da Lei nº 5.251/85.  Nesse sentido, para o referido artigo, salienta-se que de fato será transferido para a reserva remunerada, ex-officio, o militar que “ultrapassar 02 (dois) anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular”. Vejamos: 



    (...)



    Deste modo, imperioso enfatizar, que ato dito coator, trata-se tão somente de aplicação direta da legislação vigente, que o próprio recorrido afirma ter violado, uma vez que usufruiu por mais de dois anos, licença para assuntos particulares. 



    Considerando que este fato é incontroverso, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DISTINÇÃO DO TEMA tratado sob viés de recursos repetitivos (tema 476, º 608.482/RN), portanto deve ser julgado procedente o presente recurso por restar evidente que a o v. Acordão esta em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte, Inclusive, deixando claro esta afirmação, quando opta por afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, modificando, sob premissa equivocada, a decisão do tribunal a quo. Veja-se: 



    (...)



    Por fim, não é compatível com o regime constitucional, o acesso aos cargos públicos ou a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de servidor que nele tomou posse ou se manteve em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogada ou modificada. 



    Portanto é incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima, uma vez que a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são, em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. Logo, deve ser afastado qualquer possibilidade de deferimento quanto ao pleito do recorrido, como consequência da PROCEDÊNCIA TOTAL do presente recurso”.



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “por estar em desconformidade com o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, face do tema de repercussão geral (...)”(eDOC 20, p. 16).



    A Vice-Presidência do TJ/PA admitiu o recurso extraordinário e indicou o presente feito como representativo da controvérsia, com base no art. 1.030, IV, c/c os arts. 1.036, I, 2º e 6º, e 1.041, do CPC, nestes termos (eDOC 23, p. 4-8):



    “Na hipótese vertente, a Turma Julgadora no julgamento da apelação interposta manteve a sentença denegatória da segurança pleiteada, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada nenhuma ofensa a direito líquido e certo do impetrante/apelante, ora recorrido (ID 7349380, juntado em 1/12/2021). 



    Inconformado, o ora recorrido opôs embargos de declaração (ID 7533253), que culminaram com a prolação do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, cuja admissibilidade primária ora se examina. 



    Importante referir que o Colegiado Ordinário, quando acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, fundamentou seu julgamento no decurso do tempo do fato consumado e na necessidade de garantia da segurança jurídica, uma vez que o impetrante / apelante/ embargante continuou a servir a Polícia Militar por mais de três anos depois do exercício da licença, e, posteriormente ingressou com ação tendo obtido provimento liminar desde 2015 até sua transferência para a reserva remunerada em 2019, de modo que permaneceu no exercício de suas atividades por mais de 7 anos e preencheu os requisitos necessários para aposentadoria, concedida pela própria Administração. 



    Em tais razões, é que a Turma Julgadora firmou seu convencimento de que a hipótese dos autos não se subsumiria à Tese 476 da repercussão geral, firmada no RE nº 608482, segundo a qual não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (trânsito em julgado no dia 7/5/2015) 



    Entendeu sim que o caso dos autos seria semelhante àquele havido no recurso extraordinário com agravo interno nº 740029i (trânsito em julgado 12/12/2018), julgado pela Primeira Turma do STF, no qual foi mantida decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência da aposentadoria voluntária seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, ao invés da Tese 476 da repercussão geral (RE nº 608842). 



    E, contra essa conclusão insurge-se o Estado do Pará, alegando, como dito no relatório desta decisão, a repercussão geral da questão controvertida por ofensa à tese vinculante e ao disposto no art. 5º, caput e inciso II; e no art. 37, caput, I e II, da Carta Magna. Pois bem. Observo que o recurso interposto atende aos requisitos objetivos de admissibilidade [tempestividade, exaurimento da instância ordinária, despiciendo o preparo prévio, regularidade de poderes do subscritor e apresentação de tese sobre ofensa à legislação constitucional com clara indicação dos dispositivos que defende terem sido vulnerados], bem como, salvo melhor juízo do Supremo Tribunal Federal foram impugnados os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Com efeito, considerando que a Turma Julgadora já expôs os motivos de seu convencimento de que a hipótese dos autos seria distinta daquela que embasou a Tese 476 da repercussão geral, torna-se inviável a incidência do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    Por outro lado, em razão de o decidido pela Turma Julgadora ancorar-se em precedente firmado por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, julgado posteriormente à fixação da multicitada Tese 476, tenho que não incidiria também o disposto no art. 1030, I, do CPC, sendo o caso de aplicação do seu art. 1.030, IV, c/c os arts. 1.036, §§ 2º e 6º, e 1.041.



    Nesse remate, concluo pela razoabilidade de selecionar o recurso extraordinário interposto para, salvo melhor juízo, submetê-lo ao rito da repercussão geral como representativo da seguinte controvérsia: 



    “discutir, à luz dos arts. 5º, caput e II; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, se a superveniência de aposentadoria do servidor público seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, ao invés da Tese 476 da repercussão geral, firmada no RE nº 608842”. 



    Outrossim, como medida de salvaguarda do sistema de precedentes qualificados, determino o sobrestamento de todos os recursos excepcionais que contenham a mesma questão jurídica controvertida. 



    Em relação aos demais feitos processados no âmbito do Estado do Pará com idêntica controvérsia, seu sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Procedam-se aos cadastros inerentes no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico). 



    Determino, ainda, que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) expeça comunicado aos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus deste Poder Judiciário sobre o teor desta decisão. 



    Em seguida, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    O Estado do Pará apresentou memorial (eDOCs 28 e 30). 



    Abri vista dos autos, em 26.03.2024, à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre a questão suscitada no recurso extraordinário (eDOC 32). 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer, o qual está assim ementado (eDOC 34, p. 1):



    “DIRETO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ QUE EXTRAPOLOU LIMITE TEMPORAL DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES PREVISTO NO ESTATUTO LOCAL. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA DETERMINADA EM ATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O SEU RETORNO À ATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA E LIMINAR REVOGADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MILITAR E DESPROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PELO TJ/PA, COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPETRANTE QUE RETORNOU À ATIVA POR FORÇA DE LIMINAR E APOSENTOU-SE ORDINARIAMENTE, COM UMA PATENTE MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO PELA CORTE ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º E 37, DA CF/88. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR COM EFEITOS EX TUNC. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, SE CONHECIDO, PELO SEU PROVIMENTO”. 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte Recorrente.



    De fato, ao analisar o mérito do RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), o Plenário desta Corte, proferiu acórdão assim redigido: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido”. 



    Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. 



    Com efeito, no presente caso, não se trata de hipótese de candidato investido em cargo público por força de liminar, tendo em vista que se cuida de questão diversa, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 



    Eis o teor da ementa proferida pela Corte a quo, em sede de embargos de declaração (eDOC 19, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL EXTRAPOLOU LIMITE TEMPORAL DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO QUE TORNA INAPLICÁVEL O TEMA 476 DO STF REFERENTE A NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FATO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STF. CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA/ACÓRDÃO PARA CONCEDER PROVIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recorrente é militar estadual e extrapolou o prazo de 24 meses para gozo de “licença para tratar de assuntos particulares”. Fato detectado pela administração mais de três anos após seu retorno, somado ao ajuizamento da ação e o deferimento da liminar em 05/11/2015, foi promovido de patente e transferido para reserva durante este período, antes mesmo da prolação de sentença em 15/01/2021. 2 - Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão recorrida (sentença), já havia sido transferido para a reserva remunerada, conforme Portaria de 11/09/2019. A situação do autor/recorrente já está consolidada juridicamente, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um distinguish com os termos do RE 608.842. 3 - Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao recurso, com vistas a conceder provimento a Apelação Cível, modificando a sentença de primeiro grau. 4- Recurso conhecido e provido”. (grifos nossos)



    Por oportuno, destaco, quanto à excepcionalidade da medida, fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no RE 740.029-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 02.10.2018, ocasião em que foi afastado o Tema 476, em hipótese, na qual o candidato assumiu o cargo por força de decisão judicial precária e teve a sua aposentadoria voluntária concedida: 



    “O presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão de minha lavra, na qual observei o entendimento desta CORTE formulado no RE 608.482, julgado sob o rito da repercussão geral, e de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que se estabeleceu ser inaplicável a teoria do fato consumado aos casos em que o candidato assumiu o cargo por força de decisão judicial precária. 



    Assim, dei provimento ao Recurso Extraordinário da União, que buscava a anulação do ato de nomeação da ora agravante e o cancelamento de sua aposentadoria voluntária.  Levado o Regimental a julgamento no âmbito virtual, mantive minha posição. O eminente Ministro ROBERTO BARROSO pediu vista dos autos, o que me permitiu refletir melhor sobre a questão. Efetivamente, o caso é de todo peculiar. Como destaquei na sessão presencial do dia 14/8/2018, a agravante manteve-se no cargo de auditora fiscal do trabalho ano após ano com provimentos liminares e cautelares cassados e posteriormente renovados nas instâncias a quo, e, após 21 anos no exercício desse cargo, dos quais nove deles por conta de liminar obtida no Superior Tribunal de Justiça, mais os acréscimos do tempo pretérito em outras atividades, a agravante acabou se aposentando voluntariamente, sem que o mérito tivesse sido analisado. 



    Necessário se faz, portanto, o distinguish com os termos do RE 608.842, que não abriga a hipótese em que o afastamento da teoria do fato consumado do caso concreto retira a aposentadoria do servidor mantido no cargo por força de decisão precária em processos cuja duração não observa o art. 5º, LXXVIII, da CARTA MAGNA, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Destaque-se a zelosa observação presente no voto do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI no indigitado leading case, pontuando haver situações estritamente excepcionais sobre as quais esse importante instituto jurídico não se aplica: 



    “(...). Por isso mesmo, eventual superveniente constatação da ilegitimidade desse status ou dessa vantagem caracteriza, certamente, comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, o que pode autorizar, ainda que em nome do fato consumado, a manutenção do status quo, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. Isso ocorre, todavia, em casos restritos, marcados pela excepcionalidade.” 



    Na hipótese, a marca da excepcionalidade se faz presente, frente às supracitadas peculiaridades, devendo, por isso, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Vejamos (...). 



     Assim, em face da inaplicabilidade das orientações estabelecidas no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, reajusto meu entendimento para dar provimento ao agravo interno com vistas a negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    É como voto” (grifei).



    Destaco, ainda, a ementa do mencionado RE 740.029-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.10.2018: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO Tema 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento”. 



    Ressalto que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal como fundamentos para, em caráter excepcional, autorizar o distinguishing quando à tese fixada no referido Tema 476.  



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.453.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do Tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.334.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.04.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Participação em curso de habilitação por força e liminar. Aprovação. Promoções ocorridas ao logo de 10 anos. Não incidência do Tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.360.140-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.04.2023). 



    Nesse mesmo sentido, também reconhecendo a excepcionalidade da situação, em casos similares, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.261.617, DJe 05.05.2020, RE 1.396.844, DJe 20.10.2022, ambos de minha de minha relatoria.



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.470.066-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.05.2024). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 950.586-AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2019) 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo que aplicou o princípio da segurança jurídica, ao considerar, no caso concreto, uma situação excepcional, tendo em vista que o policial militar já havia sido promovido e transferido para a reserva remunerada, após complementar 30 anos de serviço, fatos ocorridos (dois) anos antes da sentença ser prolatada, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 631.848-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.02.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 823.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.050.340-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 14.02.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇAO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A moldura fática aqui retratada não corresponde àquela relativa a candidato investido em cargo público por força de liminar que tenha sido posteriormente revogada ou modificada, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso extraordinário” (RE 951.052-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.11.2022). 



    Friso que a decisão proferida no presente processo, indicado como representativo da controvérsia, não esgota a questão, uma vez que já foi reconhecida a repercussão geral do Tema 476 e julgado o mérito por este Supremo Tribunal Federal. 



    Cabe, assim, aos Tribunais de origem analisarem caso a caso, exercer o juízo de retratação, e enquadrá-lo, ou não, na tese fixada por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, levando-se em consideração a excepcionalidade da medida em cada situação específica. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente